Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-04.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033819-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILDA EUSTAQUIO DUARTE DE MIRANDA - CPF: 274.224.021-72 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 — ENTENDIMENTO DO STJ —SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2.
In casu
, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713/88.

3. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDA EUSTÁQUIO DUARTE DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente os pedidos contidos na ação declaratória c/c

repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de sua autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), objetivando, em resumo, que na qualidade de servidora pública estadual aposentada, possui o direito à isenção quanto ao dever de recolher imposto de renda (IRPF) nos termos da Lei n. 7.713/88, por ser portadora de moléstias profissionais e de paralisia irreversível e incapacitante.

Inconformada, insurge-se a requerente, por meio do presente recurso de apelação e alega, cerceamento de defesa, na medida em que não dada a oportunidade para a produção de prova pericial tendente a comprovar a gravidade de seu estado de saúde.

Dessa forma, requer anulação da sentença, para o fim de retornar os autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à recorrente a realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 107253474).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público (id. 108235987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDA EUSTÁQUIO DUARTE DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido contido na ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de sua autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), objetivando, em resumo, a isenção quanto ao dever de recolher imposto de renda (IRPF) nos termos da Lei n. 7.713/88, por ser portadora de moléstias profissionais e de paralisia irreversível e incapacitante.

Inicialmente, quanto a prejudicial aventada pela requerente, que se bate pela nulidade da r. sentença de primeiro grau, ao argumento de que teve seu direito de defesa cerceado, porquanto não deferida a vindicada produção de prova pericial.

Improcede a preliminar ventilada pela requerente, tendo em vista que, na hipótese em deslinde a solução da controvérsia passa apenas pela análise de questões de direito.

No mérito, cumpre mencionar, primeiramente, que a isenção quanto ao dever de recolhimento de imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria de portadores de doenças graves encontra previsão expressa no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, cujo texto reproduzo:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Emerge destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp. n. 1.116.620
, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou entendimento de que o rol elencado no inciso XIV,do art. 6º, da Lei 7.713/88 é taxativo, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM

ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

[...] 2.

O

conteúdo

normativo

do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações

promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:

moléstia

profissional,

tuberculose

ativa, alienação

mental,

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,

paralisia

irreversível

e

incapacitante,

cardiopatia grave,

doença

de

Parkinson,

espondiloartrose

anquilosante, nefropatia

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência

adquirida,

com

base

em

conclusão

da

medicina especializada,

mesmo

que

a

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus

clausus),

vale

dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a

interpretação

das normas

concessivas

de

isenção

de

forma

analógica ou extensiva, restando

consolidado

entendimento

no

sentido

de

ser

incabível interpretação

extensiva

do aludido benefício à situação que não se enquadre

no

texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo

art.

111,

II,

do

CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes

do

STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ

FUX,

PRIMEIRA

TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp

1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE,

Rel.

Ministro

TEORI

ALBINO

ZAVASCKI,

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado

em

22/04/2009,

DJe

18/05/2009;

REsp

1007031/RS,

Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009;

REsp

819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,SEGUNDA

TURMA,

julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006)

4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa

desconhecida,

que se caracteriza por dores e contrações

musculares

involuntárias

-

fls. 178/179), sendo certo tratar-se

de

moléstia

não

encartada

no

art.

6º,

XIV,

da Lei 7.713/88.

5.

Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, fica claro que a isenção do imposto de renda estabelecida pela lei n. 7.713/88 alcança apenas e tão somente proventos de aposentadoria dos portadores das doenças elencadas no rol incisivo XIV, do artigo 6º da indigitada lei.

Infere-se dos documentos em id. 107250143 que a apelante de fato padece de “
discreta inversão da lordose, espondilose cervical, sinais de uncoartrose, discopatia desidratativa/degenerativa difusa, protrusões discais posteriores, redução dos forames de conjugação, redução da amplitude do canal vertebral e síndrome do túnel do carpo leve
”, sendo certo, todavia, que tais moléstias, a despeito de graves, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/88, fato este que fulmina o reconhecimento do direito vindicado pela autora.

Isto posto, frente a esse quadro, a manutenção da r. sentença vergastada é medida de rigor.

Finalmente, considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022